Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MP E DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ. VOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DOSIMETRIA.
I – Não há nulidade a reconhecer quando o Magistrado a quo procedeu estritamente de acordo com os ditames legais e o entendimento consolidado na jurisprudência para as hipóteses em que ocorre a procedência parcial da pretensão punitiva acusatória e remanesce apenas condenação por crime que admite aplicação de institutos despenalizadores, de acordo com a redação da Súmula 337 do STJ.
II - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio e de importunação sexual por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação por ambos os crimes.
III – Não ficou comprovado que o réu tinha falsa percepção da realidade e ele mesmo declarou que não tinha permissão para acessar o lote em que foi encontrado, de modo que não se acolhe a tese de erro de tipo.
IV - O ordenamento jurídico adota a teoria da actio libera in causa, de modo que apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior poderá determinar a aplicação do art. 28 do CP. Não comprovado o consumo acidental e não havendo qualquer outra prova da suposta inimputabilidade do agente, inviável falar-se em isenção ou atenuação de pena
V - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
VI - É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos nos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido o recurso da Defesa e provido o recurso do Ministério Público. Determina-se o retorno dos autos à origem para a dosimetria do crime pelo qual o réu havia sido condenado em 1a instância.